Tribunal: TJES
Processo: 5008046-07.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008046-07.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RECORRIDO: KIMBLE DE FREITAS SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ON-LINE. ESTORNO UNILATERAL AO COMPRADOR SEM A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO AO VENDEDOR. SALDO NEGATIVO E COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDO QUÂNTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelas plataformas de intermediação de pagamento e e-commerce contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00 para cada autor), em razão de estorno financeiro realizado de forma unilateral em favor do comprador, sem a devida restituição do produto vendido (lente fotográfica) ao vendedor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se as empresas recorrentes agiram no exercício regular de direito ao realizar o estorno com base em reclamação de defeito pelo comprador, se restou descreveu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil objetiva pelo risco do empreendimento, e, subsidiariamente, se o valor estabelecido a título de danos morais comporta redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de ilegitimidade passiva: Rejeitada com fulcro na teoria da asserção, visto que as condições da ação são aferidas abstratamente a partir das contidas na petição inicial, sendo a responsabilidade civil das rés matéria relativa ao mérito.

4.Mérito: Aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores sob a vertente do risco do empreendimento. As empresas que intermediam transações comerciais na internet e auferem lucro com tal atividade respondem pelas falhas sistêmicas de segurança de sua plataforma.

5.Mostrar-se ilegítima e abusiva a conduta das receitas de estorno integralmente o valor ao comprador de exigência e comprovar a efetiva devolução/postagem do produto ao vendedor, gerando saldo negativo artificial na conta dos autores e transferindo-lhes os riscos de fraude ou desacordo comercial. Não comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

6.O dano moral decorre do manifesto abalo aos direitos da personalidade, evidenciado pelo bloqueio indevido de valores e pela submissão dos autores a cobranças excessivas e imotivadas a cada cinco minutos.

7.O indenizatório
quântico
de R$2.000,00 para cada requerente atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico-punitivo, não comportando redução, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES).

Tese de julgamento:
"1. As plataformas de intermediação de vendas e pagamentos on-line respondem objetivamente, pelo risco do empreendimento, pelos prejuízos causados ao vendedor quando realizar o estorno de valores ao comprador sem a comprovação prévia da devolução do produto. 2. A geração de saldo negativo artificial seguida de cobranças incessantes extrapola o mero aborrecimento e enseja devoluções por danos morais."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5008046-07.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MERCADOPAGO, EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDOS: KIMBLE DE FREITAS SILVA, ACIDALIO TEODORO SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ON-LINE. ESTORNO UNILATERAL AO COMPRADOR SEM A DEVOLUÇÃO DO PRODUTO AO VENDEDOR. SALDO NEGATIVO E COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDO QUÂNTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelas plataformas de intermediação de pagamento e e-commerce contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito e condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00 para cada autor), em razão de estorno financeiro realizado de forma unilateral em favor do comprador, sem a devida restituição do produto vendido (lente fotográfica) ao vendedor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se as empresas recorrentes agiram no exercício regular de direito ao realizar o estorno com base em reclamação de defeito pelo comprador, se restou descreveu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade civil objetiva pelo risco do empreendimento, e, subsidiariamente, se o valor estabelecido a título de danos morais comporta redução.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de ilegitimidade passiva: Rejeitada com fulcro na teoria da asserção, visto que as condições da ação são aferidas abstratamente a partir das contidas na petição inicial, sendo a responsabilidade civil das rés matéria relativa ao mérito.

4.Mérito: Aplicar-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores sob a vertente do risco do empreendimento. As empresas que intermediam transações comerciais na internet e auferem lucro com tal atividade respondem pelas falhas sistêmicas de segurança de sua plataforma.

5.Mostrar-se ilegítima e abusiva a conduta das receitas de estorno integralmente o valor ao comprador de exigência e comprovar a efetiva devolução/postagem do produto ao vendedor, gerando saldo negativo artificial na conta dos autores e transferindo-lhes os riscos de fraude ou desacordo comercial. Não comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, do CPC).

6.O dano moral decorre do manifesto abalo aos direitos da personalidade, evidenciado pelo bloqueio indevido de valores e pela submissão dos autores a cobranças excessivas e imotivadas a cada cinco minutos.

7.O indenizatório
quântico
de R$2.000,00 para cada requerente atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico-punitivo, não comportando redução, nos termos do Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES).

Tese de julgamento:
"1. As plataformas de intermediação de vendas e pagamentos on-line respondem objetivamente, pelo risco do empreendimento, pelos prejuízos causados ao vendedor quando realizar o estorno de valores ao comprador sem a comprovação prévia da devolução do produto. 2. A geração de saldo negativo artificial seguida de cobranças incessantes extrapola o mero aborrecimento e enseja devoluções por danos morais."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
KIMBLE DE FREITAS SILVA
e
ACIDALIO TEODORO SILVA
em face de MERCADOPAGO e EBAZAR.COM.BR. LTDA. Narram os autores que, em 03/02/2024, realizaram uma venda pelo site das Requeridas, de uma lente Nikon FX24-70 f.28, no valor de R$4.350,00, tendo recebido o valor na conta da Requerida MercadoPago em 20/02/2024. Aduzem que o comprador, em 23/02/2024, abriu reclamação no site da Requerida alegando defeito no produto.

Aponta que as plataformas requeridas realizaram o estorno do valor da compra ao comprador sem que o produto tivesse sido devolvido, abatendo esse valor da conta que o autor possui no Mercado Pago. Alega, ainda, que passou a receber ligações de cobrança a cada 5 (cinco) minutos, já que a conta ficou com saldo negativo. Por tais razões, pleiteou liminarmente a suspensão da cobrança e, ao final, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$4.350,00.

Encerrada a instrução processual foi proferida sentença (ID 16353936), com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito dos Autores perante as Requeridas quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID 41005650.

Condeno as Requeridas solidariamente a indenizar os Autores no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral para cada Requerente, a ser atualizado monetariamente (correção monetária + juros de mora) pelo índice legal, definido no artigo 406, §1º do Código Civil, a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignadas, as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID 16353941). Em suas razões, suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva. Alegam ausência de ato ilícito, sustentando que o estorno decorreu de reclamação do comprador e em estrita observância aos Termos de Uso. Requerem a reforma da sentença quanto à declaração de inexistência de débito, afirmando que a cobrança seria legítima por terem restituído o comprador. Por fim, sustentam a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

Contrarrazões apresentadas no ID 16353966.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas no efeito devolutivo (art. 43 da Lei nº 9.099/95).

De plano,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, haja vista que, pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR). No caso concreto, a pertinência subjetiva da requerida é incontroversa, sendo a discussão sobre responsabilidade matéria de mérito, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Restou incontroverso nos autos que o autor realizou a venda do produto por intermédio da plataforma Mercado Livre/Mercado Pago. O cerne da lide reside no fato de que o estorno dos valores ao comprador foi efetuado de forma unilateral pelas rés, gerando saldo devedor na conta do autor,
antes mesmo que houvesse a comprovação da devolução do bem pelo comprador.
O autor demonstrou, ainda, ter sido alvo de excessivas cobranças em razão desse saldo negativo gerado artificialmente.

Aplica-se ao caso a teoria do risco do empreendimento, corolário do art. 14 do CDC. A empresa que intermedeia transações comerciais on-line e lucra com esse serviço responde objetivamente pelas falhas sistêmicas de sua plataforma.

De acordo com as próprias regras de segurança e bom senso que regem o comércio eletrônico, o estorno do valor pago só pode ser liberado ao comprador após a efetiva postagem/devolução do produto ao vendedor. A defesa das recorrentes não apresentou qualquer prova de que a devolução da lente fotográfica tenha ocorrido, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A conduta das rés frustrou o equilíbrio da operação comercial. Ao devolverem o dinheiro ao comprador sem resguardar o retorno do produto ao vendedor, as plataformas atuaram com negligência, impondo um prejuízo unilateral ao autor sem respaldo fático ou contratual válido.

Não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro. Ainda que o comprador tenha relatado defeito, a operacionalização do estorno financeiro e o bloqueio/desconto na conta do vendedor são atos privativos e de controle absoluto das recorrentes. O risco de fraudes ou desacordos comerciais é inerente aos serviços de intermediação prestados e não pode ser transferido ao usuário vendedor que atuou de boa-fé.

Configurada a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC), mostra-se irretocável a sentença que declarou a inexistência do débito cobrado pelas rés.

Quanto aos danos morais, a conduta das requeridas ultrapassou o mero aborrecimento. A retirada indevida de valores da conta do autor, aliada às cobranças incessantes e imotivadas, configura abalo aos direitos da personalidade.

No tocante ao
quantum
indenizatório, incide na espécie o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, que orienta a revisão do valor apenas quando este se mostrar exorbitante ou irrisório. O montante fixado na origem, de R$2.000,00 (dois mil reais), mostra-se razoável, proporcional ao abalo sofrido e adequado à finalidade pedagógica e punitiva da medida.

Destarte, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do recurso inominado interposto por MERCADOPAGO e EBAZAR.COM.BR LTDA e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)